Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA MAIS OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na fixação dos honorários sucumbenciais, o percentual previsto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil deve obrigatoriamente incidir sobre: i) o valor da condenação; ou, ii) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou, não sendo possível a aplicação dos critérios anteriores, iii) sobre o valor atualizado da causa.
2. Em recente julgado, EAREsp 198.124/RS, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico necessário e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais, deve considerar em sua base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios ambos os critérios, isto é, o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa (no caso, danos morais), bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer, visto que o valor relativo ao pedido cominatório pode ser avaliado economicamente, com base na quantia estimada em decorrência da recusa indevida da cobertura.
3. Recurso conhecido e provido.